Tribunal: TJMT
Processo: 1009685-36.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009685-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DAYANE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.111.291-01 (PACIENTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOARES PIMENTA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), DAYANE SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.111.291-01 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADOS N. 25 E 42 DO TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, com esteio em elementos concretos, demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública.

Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a
estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de os pacientes não integrarem o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dayane Silva Ferreira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa em flagrante no dia 25 de abril de 2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao passo que nem sequer há indícios de que a beneficiária comercializa entorpecentes ou que tenha se associado a seu namorado Lucas, afirmando que no momento da abordagem policial, na residência dele, ela estava dormindo.

Aduz que foram encontrados com a paciente apenas um dichavador e pequena quantidade de droga, de modo que, eventualmente, deveria ser-lhe atribuída a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.

Salienta os bons predicados pessoais da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da medida segregatícia, especialmente ao considerar a atual situação em razão da pandemia do novo coronavírus, em que há elevado risco de contágio na prisão.

Ademais, pondera sobre a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo e que em caso de eventual condenação não seria aplicado regime fechado, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da custódia.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória à beneficiária, aplicando-se, alternativamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 41234954). (...)”
– p. 110.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 41550950).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 42779980).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 43729480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020